Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), DIRCEU LUIZ ZANELLA - CPF: 295.631.199-91 (AGRAVANTE), HOSANA MARIA ZANELLA - CPF: 884.293.181-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preferência contida no §3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele. As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente
. (N.U 1010441-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRCEU LUIZ ZANELLA e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3373-98.2012.811.0046, Código 61543, movida por BANCO DO BRASIL S. A., deferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados em favor do exequente.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de levantamento de valores porquanto a execução está garantida pela penhora real de um imóvel avaliado em mais de 400% do valor executado.

No mais, ressalta a inobservância do art. art. 805 do CPC que assim orienta:
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”.

Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 38655481).

Contraminuta juntada, no Id. 43127457, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que deferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados em favor do exequente.

Nas razões do recurso sustenta a inviabilidade da penhora de numerário porquanto a execução possui garantia real de um imóvel avaliado em mais de 400% do valor executado. Ressalta a necessidade de observância do art. art. 805 do CPC que assim orienta:
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

A penhora, na forma como deferida pelo Juízo
a quo,
se torna mais favorável ao exequente para finalidade da quitação da dívida, respeitando a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

A estipulação de ordem de penhora leva em consideração a maior facilidade de conversão em dinheiro do bem, isto é, a sua liquidez, e portanto, a penhora em dinheiro é prioritária.

Ainda que não haja caráter absoluto, diante da previsão do artigo 835 do CPC, não vejo motivos suficientes para reformar a decisão.

A parte poderá requerer a substituição da penhora se não obedecer à ordem legal prevista, ou se incidir sobre bens de baixa liquidez. Como sabido, o credor não está obrigado a aceitar que a penhora recaia sobre bens de difícil comercialização, eis que poderá inviabilizar a sua alienação em futura hasta pública, frustrando a sua pretensão de receber o que lhe é devido.

A penhora “
online
” se mostra satisfatória e não conduz necessariamente a qualquer prejuízo irreparável, já que não restou demonstrado que a execução está sendo onerosa ao executado, de acordo com o que preconiza o artigo 805 do CPC,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

A propósito, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA EM DINHEIRO - BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ART. 655, § 1o, DO CPC – INAPLICABILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDO NO ARTIGO 655 DO CPC - EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR - PENHORA ON LINE - COMBATE À MOROSIDADE - ARTIGO 667 DO CPC - ROL NÃO EXAUSTIVO - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência estabelecida no art.655 do CPC. Ademais, o preceito inserto no art. 655, § 1o, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado. É perfeitamente cabível o deferimento de penhora online em ativos financeiros do executado, até porque o dinheiro deve prevalecer em relação aos demais bens, principalmente com a inserção do art. 655-A no CPC pela Lei 11.382/2005, conferindo tal prerrogativa ao credor. A penhora online, pelo sistema BACEN JUD, constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito do credor, muito mais ainda nas execuções que se eternizam no tempo, como no caso dos autos, cuja tramitação já aproxima de 20 anos. As hipóteses do art. 667 e seus incisos do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente”.-
(AI 145205/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016).

Inclusive, de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER DESTINADO A SUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – PREFERÊNCIA DO ART. 835 E INCISOS – INCIDÊNCIA DO §3o DO ARTIGO 835 DO CPC – RELATIVIDADE – APLICABILIDADE EM FAVOR DO CREDOR E NÃO DO DEVEDOR – ROL NÃO EXAUSTIVO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preferência contida no §3o do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele. As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente. (
N.U 1010441-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Importante consignar que a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele pela facilitação de realização do crédito, não deste.

O Superior Tribunal de Justiça assim como outros Tribunais, têm admitido que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia, visando o interesse do credor e a efetividade da execução.

Dois entendimentos consolidados no Superior Tribunal de Justiça auxiliam na interpretação da norma. Em primeiro, a ordem enumerada não é imutável, podendo ser ponderada em cada execução. Além disso, esta relação foi estabelecida em benefício do credor, ou seja, para facilitar a satisfação do crédito.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR. PREFERÊNCIA DO ART. 655, § 1o, DO CPC. RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E RECUSA DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2. 'Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora' (art. 655, § 1o, do CPC). 3. Relatividade da preferência indicada no art. 655, § 1o, do CPC. Precedentes. 4. Hipótese em que a garantia pignoratícia consiste em debêntures de uma empresa falida, bem de difícil liquidez. 5. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de liquidez das debêntures e da efetiva recusa do credor a sua penhora, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp 1.485.790/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. INTIMAÇÃO. HORA CERTA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PENHORA. OUTROS BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REFERÊNCIA DO ART. 655, § 1o, DO CPC. RELATIVIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF. 3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz das provas e das peculiaridades do caso concreto acerca da validade da intimação da penhora e da avaliação realizada por oficial de justiça, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula no 7/STJ. 4. A preferência indicada no art. 655, § 1o, do CPC pode ser relativizada. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 372.154/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. INDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 2. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 730.494/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA - PREFERÊNCIA DO ART. 655, § 1o, DO CPC (ATUAL §3o., ARTIGO 835 NCPC) - RELATIVIDADE – ARTIGO 667 DO CPC (ATUAL 851 NCPC) – ROL NÃO EXAUSTIVO – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de execução de título executivo judicial, não é exigível que a penhora recaia obrigatoriamente sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. Demais, o preceito inserto no art. 655, § 2o, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado” (REsp 491.193/RS) A preferência contida no §1o, do artigo 655, do CPC, só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício do credor. As hipóteses do artigo 667 do CPC, não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela vida a arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente”.
(AI 148478/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 93, IX DA CF/88 - NÃO OCORRÊNCIA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - BLOQUEIO ON LINE - DESNECESSIDADE - ARTIGO 335 DO CPC - MÉRITO - AVALISTA - ARTIGO 112 DO CÓDIGO CIVIL - NULIDADE DE AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA - INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, § 3o, DO DECRETO-LEI No 167/67 - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PENHORA EM DINHEIRO - BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ART. 655, § 1o, DO CPC – INAPLICABILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDO NO ARTIGO 655 DO CPC - EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR - PENHORA ON LINE - COMBATE À MOROSIDADE - ARTIGO 667 DO CPC - ROL NÃO EXAUSTIVO - RECURSO DESPROVIDO. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve e sucinta, sendo certo que a concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Em se tratando de pedido de penhora online, é desnecessária a intimação da parte devedora, sob pena de tornar-se inócua a futura penhora, já que sabendo do pedido da credora, certamente o valor constante na conta será levantado ou transferido para terceiros, aplicando-se ao caso as regras de experiência comum, prevista no disposto no art.335 do CPC. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Inteligência do art.112 do Código Civil. O Decreto-Lei 167/67, em seu art. 60, §§ 2o e 3o, determina a nulidade do aval e de outras garantias, reais ou pessoais, referindo-se apenas à nota promissória rural e à duplicata rural endossadas, ressalvando a validade das garantias nestes títulos quando prestadas por pessoas físicas participantes de sociedade empresária emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas. Tal nulidade, portanto, não atinge a Cédula de Crédito Rural, porque esta corresponde a um financiamento bancário, negócio jurídico, de natureza contratual, em que há a participação direta de instituição de crédito. Trata-se de operação diversa dos referentes às notas promissórias e duplicatas rurais, nas quais o banco não participa da relação jurídica subjacente, ingressando na relação cambial apenas durante o ciclo de circulação do título. Inexiste óbice à prestação de quaisquer garantias na Cédula de Crédito Rural, sendo válidas aquelas dadas por terceira pessoa física, cumprindo-se assim, a função social do contrato. Sendo a execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência estabelecida no art.655 do CPC. Ademais, o preceito inserto no art. 655, § 1o, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do gravado. É perfeitamente cabível o deferimento de penhora online em ativos financeiros do executado, até porque o dinheiro deve prevalecer em relação aos demais bens, principalmente com a inserção do art. 655-A no CPC pela Lei 11.382/2005, conferindo tal prerrogativa ao credor. A penhora online, pelo sistema BACEN JUD, constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito do credor, muito mais ainda nas execuções que se eternizam no tempo, como no caso dos autos, cuja tramitação já aproxima de 20 anos. As hipóteses do art. 667 e seus incisos do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente”.
- (AI 146558/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pedido de levantamento dos valores penhorados em favor do exequente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020